Tribunal: CARF
Processo: 10665.000032/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000032/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.222 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
VALDILENE GONCALVES MACHADO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
IRPF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
POSSIBILIDADE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000032/2009-91
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000032/2009-91

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 16.069,84, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.600,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$ 8.283,00 (fls.
87/91).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-35.001, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 96/103):
Trata-se de Notificação de Lançamento contra a contribuinte acima identificada, relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006, formalizando
a exigência de imposto suplementar de R$ 8.283,00, multa de oficio de R$ 6.212,25
(passível de redução), juros de mora de R$1.574,59, calculados até 30 de dezembro de
2008, totalizando o valor de R$ 16.069,84.
A autoridade fiscal informa nos autos que a contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento das despesas medicas declaradas em sua DIRPF relativas aos
profissionais Luana Rosa Silva Rodrigues, Juliana Carla Romão e Fernanda
Ananisa Costa Gripp Bauer, que, devidamente intimadas, não apresentaram alvará de
licença de localização de consultório nem inscrição cadastral de autônomo junto a
Prefeitura local. Também glosada pela não comprovação do efetivo pagamento, a
dedução relativa a Evandro Ribeiro de Oliveira Júnior, que, embora intimado, não
foi localizado. A autoridade lançadora informa que para a prática de exercícios
"Pilates" não há previsão legal para dedução como despesas medicas.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação em 06/03/2009,
instruída com cópias de documentos onde alega, em síntese, que a motivação constante
no ato administrativo em questão não permite ao contribuinte manifestar defesa
razoável em relação à sua discordância com o procedimento adotado pelo órgão
público.
Transcreve trechos de legislação do Imposto de Renda de Pessoa Física e alega que em
relação às despesas médicas apresentou os recibos emitidos pelos profissionais com
aposição de todas as informações necessárias ao empréstimo de legitimidade aos
referidos documentos.
A inadmissão da documentação comprobatória da realização de despesas médicas
pauta-se pela não apresentação pelos profissionais de alvará de licença para localização
municipal e de ausência de inscrição dos mesmos como autônomos junto à prefeitura
local, e , assim, o comportamento do órgão público extrapola os limites previstos na
legislação, uma vez que nos dispositivos da Lei 9.250/95 e do Decreto 3.000/99 não se
infere a obrigatoriedade para o contribuinte de, junto aos recibos, receituários médicos
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000032/2009-91

ou contratos de prestação de serviço, exigir cópia do número de inscrição dos
prestadores junto aos órgãos municipais ou mesmo cópia do alvará de licença de
localização de consultório médico.
A inexistência de alvará de licença de localização de consultório, bem como a não
inscrição do profissional como autônomo junto ao órgão público municipal não
constituem óbices à prestação de serviços e consequente percepção de rendimentos.
O contribuinte não pode ser considerado agente da administração no tocante a verificar
a regularidade do cumprimento dos dispositivos legais relacionados ao exercício
profissional.
Apresenta os seguintes argumentos relativos a cada profissional, conforme a síntese a
seguir:
Luana Rosa Silva Rodrigues: psicóloga, inscrita no Conselho Regional de Psicologia
de Minas Gerais sob o n° 04/24549, CPF n° 035.583.216-00, com consultório
profissional na Avenida Primeiro de Junho, 411, sala 307, Centro, Divinópolis, MG.
Prestou atendimento profissional a contribuinte e a seus dependentes no ano calendário
2006, no valor total de R$ 9.500,00 referente a 100 sessões ao custo individualizado de
R$ 95,00. A comprovação da despesa se deu mediante a apresentação de controle de
atendimento mantida pela profissional com a devida autenticação de originalidade
emitida pelo Tabelionato do 2° Oficio de Notas. Apresentou contrato de prestação de
serviços referente ao atendimento a Gustavo Gonçalves Machado Silva, dependente da
contribuinte. Em relação ao número de atendimentos, a contribuinte Valdilene
Gonçalves Machado Silva submeteu-se a 20 sessões, o dependente Renato Silva 40
sessões e o dependente Gustavo Gonçalves Silva 40 sessões. Apresentou, ainda,
declarações emitidas pela prestadora de serviços autenticadas pelo Tabelionato do 2°
Oficio de Notas. Questionada acerca da existência de alvará de localização ou de
inscrição como autônomo junto ao órgão público municipal, a profissional diz jamais ter
sido notificada quanto a tal necessidade.
Juliana Carla Romão: cirurgiã-dentista, inscrita no Conselho Regional de Odontologia
de Minas Gerais sob o n° 24099, CPF n° 949.758.176-91, com consultório A Av.
Paraná 1.590, Bairro São José, Divinópolis, MG e na Rua do Comércio, 296 na cidade
de São José dos Salgados, MG. Prestou atendimento profissional A contribuinte e a seus
dependentes no ano calendário 2006 referente a tratamentos odontológicos diversos,
especificados para cada paciente. Comprovação através de orçamento prévio, recibos
com os requisitos necessários conferência da legitimidade, declaração da profissional e
contrato de locação do imóvel no qual mantém o consultório. Questionada acerca da
existência de alvará de localização ou de inscrição como autônomo junto ao órgão
público municipal, a profissional diz jamais ter sido notificada quanto a tal necessidade.
Fernanda Ananisa Costa Gripp Bauer: psicóloga, inscrita no Conselho Regional de
Psicologia, de Minas Gerais sob o n° 15.281, CPF n° 000.885.846-23, com consultório
à Rua Paraíba, 225, sala 1001, Centro, Divinópolis, MG. Prestou atendimento a
contribuinte no ano calendário 2006. Comprovação através de orçamento prévio,
recibos com os requisitos necessários à conferência da legitimidade, declaração da
profissional e contrato de locação do imóvel no qual mantém o consultório. Questionada
acerca da existência de alvará de localização ou de inscrição como autônomo junto ao
órgão público municipal, a profissional diz jamais ter sido notificada quanto a tal
necessidade, no entanto, tendo em vista que atende seus pacientes no espaço clinico
onde estão instalados outros profissionais médicos, forneceu à contribuinte laudo
conclusivo fornecido pela fiscalização municipal com relação ao fornecimento de alvará
de licença de localização. Entretanto, a referida avaliação municipal, mediante parecer
técnico conclusivo da Divisão de Vigilância Sanitária em 18/12/2008, indeferiu a
concessão da documentação, sob o argumento da necessidade de modificações
estruturais no espaço clinico, conforme documentação acostada aos autos.
Evandro Ribeiro de Oliveira Junior: fisioterapeuta, inscrito no Conselho Regional de
Fisioterapia sob o n° 055.948.506-94, com consultório profissional A Rua Rio de
Janeiro, 1195, Bairro Sidil, Divinópolis, MG, prestou atendimento à contribuinte e a
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000032/2009-91

seus dependentes no ano-calendário 2006. Comprovação feita mediante controle de
atendimento mantido pelo profissional, recibos com os requisitos necessários à
conferência da legitimidade e declaração do profissional. Prossegue argumentando que
o exercício de pilates deve ser enquadrado como atividade fisioterapêutica, uma vez que
tem como finalidade a reabilitação de quadros patológicos extirpadores das funções
naturais do organismo humano.
Vânia Alves Antunes: especialista em endodontia, inscrita no Conselho Regional de
Odontologia de Minas Gerais sob o n° 8345, CPF n° 443.920.796-00. Prestou
atendimento profissional à contribuinte no mês de dezembro de 2006. O valor global
com as referidas despesas foi de R$ 983,00 e a comprovação foi realizada através de
recibos com a especificação dos procedimentos e respectivos custos e foi admitida pelo
órgão administrativo sem que restassem questionamentos quanto à. sua efetiva
realização.
Por fim, requer preliminarmente a nulidade do ato por descumprimento de requisitos
legais à sua efetivação e, no mérito, a revisão da glosa das despesas médicas, a
revogação do ato de lançamento do crédito tributário e a comprovação das despesas
médicas realizadas junto as declarações de rendimentos dos profissionais informados na
declaração de ajuste anual objeto de fiscalização.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 11/11/2011 (sexta-feira) (fls. 107), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 12/12/2011, recurso voluntário (fls. 108/118), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, brevemente sintetizados por meio
dos seguintes tópicos:
01. DA DESCRIÇÃO FÁTICA PRELIMINAR
02. QUESTÃO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
03. CONTRAPONTOS AOS ARGUMENTOS DO FISCAL FEDERAL
04. DA EXPOSIÇÃO FINAL DAS QUESTÕES
a) a glosa das despesas médicas não se sustenta, por extrapolar os limites imposto ao
Fisco pela legislação vigente (art. 8o da Lei no 9.250/95, art. 80 do RIR/99 e art. 43 da
SRF no 15/2001);
b) estando presentes nos recibos os requisitos necessários à justificação da despesa
realizada, a presunção milita em seu favor, cabendo ao Fisco o ônus de comprovação
material da não realização das despesas;
c) exigir alvará de licença de localização de consultório ou cadastro como autônomo
junto aos órgãos municipais, constitui abuso de poder por parte do agente administrativo
manifestamente incompetente para tal ato de fiscalização, além de vulnerar o art. 5o,
XIII da CF/88;
d) a inadmissão da prática do exercício de pilates como atividade fisioterápica, por falta
de previsão legal, constitui afronta à necessidade de adequação dos dispositivos legais à
realidade fática, em descumprimento â legislação;
e) a inadmissão de despesas médicas, cuja comprovação se deu pelos mesmos
instrumentos das demais despesas admitidas pelo Fisco, constitui afronta ao art. 100, II,
do CTN, bem como ao princípio da isonomia e da unidade normativa da legislação.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000032/2009-91

05. DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
Requer, ao final, preliminarmente, a declaração de nulidade do lançamento, por
desatendimento aos requisitos legais indispensáveis à sua promoção, ao teor do art. 53 da Lei no
9.784/99 e, no mérito, a revogação definitiva do lançamento. Caso assim não se entenda, requer
que a efetividade dos pagamentos seja comprovada junto às declarações de rendimentos dos
profissionais arrolados na declaração de ajuste anual objeto de fiscalização.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 119/139.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento por
ausência de motivação do lançamento, obstando-lhe a possibilidade de apresentação de defesa
razoável em relação ao procedimento fiscal adotado, configurando cerceamento do seu direito
constitucional ao contraditório e a ampla defesa.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações, novamente repisadas nessa seara recursal, já foram apreciadas
pela DRJ/BHE, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 102):
Ao contrário do que alega a defesa, o não acolhimento das deduções não se pautou pela
não apresentação pelos profissionais de alvará de licença para localização municipal e
de ausência de inscrição dos mesmos. Na descrição dos fatos que motivaram a
notificação, a autoridade lançadora esclarece que a glosa efetuada resultou da não
comprovação do efetivo pagamento pela contribuinte, e acrescenta, apenas, como
uma informação adicional, que reforça a convicção sobre o não cabimento das
deduções, o fato das profissionais Luana Rosa Silva Rodrigues, Juliana Carla Rom
do - e Fernanda Ananisa Costa Gripp Bauer, apesar de devidamente intimadas, não
apresentaram alvará de licença de localização de consultório nem inscrição cadastral de
autônomo junto a Prefeitura local e o profissional Evandro Ribeiro de Oliveira Júnior,
que, também intimado, não foi localizado.
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar à contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a
conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000032/2009-91

ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa das despesas realizadas com os profissionais Luana Rosa Silva Rodrigues (R$ 9.500,00),
Juliana Carla Romão (R$ 9.800,00), Fernanda Ananisa Costa Gripp Bauer (R$ 2.300,00) e
Evandro Ribeiro de Oliveira Júnior (R$ 9.000,00), por falta de comprovação efetiva dos
dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
ancorado nas razões recursais, no sentido do acatamento das aludidas despesas lançadas na
DAA/2007.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constante dos autos, em confronto
com os fundamentos motivadores das glosas traçados na decisão recorrida (fls. 99/102):
No presente caso, a contribuinte, apesar de intimada a comprovar o pagamento, não o
fez, tanto durante a ação fiscal, quanto na fase impugnatória, onde foram juntados
apenas recibos, parte deles sem todas as formalidades exigidas pelo § 2°, III, artigo 8°,
da Lei n° 9.250, de 1995, além das declarações dos profissionais e de alguns outros
documentos, conforme detalhado a seguir: (...).
Da análise da extensa documentação juntada aos autos pela impugnante com vistas a
comprovar seus argumentos e, levando em conta que o efetivo pagamento das
despesas lançadas não foi comprovado, chamam a atenção uma série de dados
constantes dos referidos documentos que induzem a conclusão de que as despesas
glosadas não foram efetivamente realizadas. Citamos como exemplo a extrema
coincidência na forma de apresentação dos documentos, caligrafias idênticas, mesma
cor de tinta, valores redondos, distribuídos entre a contribuinte e seus dependentes, além
de documentos alheios aos autos como no caso dos documentos de fls. 58/60.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000032/2009-91

Nos recibos emitidos por Evandro R. de Oliveira Júnior, constam informações acerca
de tratamento de acupuntura e pilates. Neste caso, cabe esclarecer que o tratamento
com acupuntura só seria passível de dedução, caso, além de comprovado o efetivo
pagamento, fosse ministrada por um profissional medico, já que trata-se de
especialidade médica. Com relação a aula de pilates, a mesma não é passível de
dedução da base de cálculo do Imposto de Renda, uma vez que não está inserida no
conceito de despesa médica constante do artigo 8° da Lei 9.250/95.
Para a contribuinte, que teve o trabalho de juntar tantos documentos em sua
impugnação, não seria difícil demonstrar o efetivo pagamento das despesas lançadas em
sua declaração, como por exemplo, cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes
de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro,
extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também a
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Entretanto, nenhum dos documentos juntados na impugnação fazem prova da
efetividade dos pagamentos correspondentes as deduções pleiteadas. Portanto, o crédito
lançado decorre de glosa de dedução de despesas médicas por falta de
comprovação do efetivo pagamento, está plenamente caracterizado e em
conformidade com a legislação aplicável.
(...)
Não procede também o pedido de verificação das declarações dos profissionais
emitentes dos recibos. A contribuinte é a responsável pelas informações lançadas na sua
declaração de ajuste anual e tem o dever legal de comprovar habilmente todas as
deduções pleiteadas, o que, conforme já dito, não foi feito.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As declarações, os comprovantes de acompanhamento de serviços/sessões e os
contratos de prestação de serviços firmados pelos profissionais Luana Rosa Silva Rodrigues,
Juliana Carla Romão, Fernanda Ananisa Costa Gripp Bauer e Evandro Ribeiro de Oliveira Júnior
(fls. 33/35, 38, 40, 45, 47, 49, 56, 69, 74, 80), aliado aos recibos por eles fornecidos (fls. 36/37,
39, 41/44, 46, 48, 50, 56, 70/73, 75/79, 81/85), apontam a ocorrência dos tratamentos
psicológicos, odontológicos e fisioterápicos realizados pela Recorrente e seus dependentes
declarados, além de atestar os pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário de 2006,
restando comprovado, ao meu sentir, os dispêndios realizados, razão pela qual restabeleço as
referidas despesas, no valor total de R$ 30.600,00.
Ademais, cabe também ressaltar que a Recorrente declarou possuir “dinheiro em
espécie em 2006 - Brasil”, o que representa também prova de mais uma fonte de disponibilidade
financeira em espécie (somada aos rendimentos tributáveis recebidos), com lastro considerável e
mais que suficiente para arcar com os pagamentos realizados ao teor das declarações emitidas
pelos prestadores dos serviços.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões efetivas e contundentes em contrário – diga-se, de passagem,
corroborando e reforçando as declarações e os recibos emitidos pelos profissionais prestadores
alhures relacionados – merece acolhida as informações contidas nas Declarações de Bens e
Direitos das DAA/2007 (fls. 25/31), presumindo-se também que a aludida DAA tenha sido
apresentada tempestivamente.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000032/2009-91

Por fim, quanto ao requerimento de diligência perante dos prestadores dos
serviços contratados, visando a comprovação dos efetivos pagamentos, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a não sujeição passiva. Ademais é pertinente ressaltar que no processo
fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que torna-se despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer
a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 30.600,00, na base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital